Tribunal: TJDFT
Processo: 0737664-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737664-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. G. CONSTRUCOES EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma da r. decisão do Juízo de origem para concessão de tutela de urgência, a fim de (i) autorizar a requerente a paralisar as obras e promover a desmobilização integral; (ii) determinar aos requeridos que se abstenham de proceder a qualquer tipo de penalização, em face da requerente, no âmbito do Contrato 11/2020; e (iii) suspender qualquer penalização administrativa lavrada na pendência da decisão de mérito. O agravante narra os fatos em sua peça de agravo: Em 22.09.2022, foi protocolada petição inicial do processo no 0715098- 89.2022.8.07.0018, que objetiva a rescisão de contrato administrativo. A ação se fundamenta na relação contratual entre a administração e o agravante, que visa a reforma e ampliação do 1o Grupamento de Bombeiro Militar, assinado em abril de 2020. Ressalta-se que, à época, ainda não havia conhecimento ou perspectiva para que o grave cenário que se desenvolveria. 1 A decisão de ID. 139500091 foi publicada em 17.10.2022, conforme certidão de Id. 139750030. Iniciado o prazo em 18.10.2022, e considerando que os dias 31.10.2022 a 02.11.2022 são feriados forenses (Portaria Conjunta 03/2022), o prazo finda-se em 10.11.2022. Apresentada na presente data, o recurso encontra-se tempestivo. Ocorre que com o desenvolver da pandemia da COVID-19, houve o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, diante da disparada de preços gerada pelo isolamento social, diminuição da circulação internacional de produtos e de produção industrial. Tais fatos contribuíram para o aumento de 100% no preço de inúmeros produtos. Foi pleiteado o reequilíbrio econômico financeiro do contrato duas vezes, havendo pedidos de prorrogação atrelados. Os pedidos de reequilíbrio foram negados, mesmo com pareceres favoráveis dos presidentes das comissões executoras do contrato, e, os de prorrogação, acatados. Importante destacar que, ao indeferir o último pedido de reajuste, foi reconhecido que era devido ao reajuste anual do contrato dos dois últimos anos. Ou seja, em meados de 2022, o agravante ainda recebia o valor da proposta da licitação, formulado em fevereiro de 2020, quando sequer havia casos da COVID no Brasil. Foram então realizados os pedidos de (i) tutela de urgência, para (i.a.) autorizar a paralização das obras e desmobilização integral; (i.b.) determinar que a administração se abstenha de proceder à qualquer tipo de penalização; e (i.c.) suspender qualquer penalização administrativa lavrada na pendência da decisão de mérito. No mérito, foi requisitado que (ii) confirme a tutela; (iii) condenação dos ora agravados ao pagamento das verbas elencadas em lei, totalizando R$984.585,02. O DF foi intimado a manifestar-se quanto ao pedido de tutela de urgência. Em 01.10.2022, ambos os agravados se manifestaram, alegando, em síntese, que (i) o prazo para conclusão da obra restou fixado em 20.04.2021; (ii) o pedido para pagamento da taxa de administração sobreveio após o deferimento das prorrogações de prazo, além de que a empresa “já recebeu integralmente o valor relativo a esta rubrica”; (iii) quanto aos pedidos de reequilíbrio, foram atendidos os pontos indicados pela Procuradoria, concluindo-se por “Não há que se falar em reequilíbrio contratual, tendo em vista que a onerosidade excessiva não restou configurada no caso concreto”, e que há direito ao reajuste contratual. Diante das informações, em 11.10.2022, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Contra esta decisão é que se opõe embargos. A questão trazida em sede de agravo depende da análise do mérito da demanda, sendo que o Juizo de origem já encerrou a fase de produção de prova e fez os autos conclusos para sentença. A paralisação da contrato relativo a obra pública somente deve ocorrer mediante análise exaustiva das provas apresentadas, cuja tarefa certamente será desenvolvida pelo Juízo de origem. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR em razão da ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de novembro de 2022